Tribunal: TJMT
Processo: 1009074-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009074-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), OSCAR ROSA - CPF: 041.939.469-91 (AGRAVANTE), FABIO PENSO - CPF: 690.803.561-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO PENSO - CPF: 225.190.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO (AGRAVADO), MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - CPF: 164.251.381-49 (ADVOGADO), IVANILSON LUCAS CABRAL - CPF: 578.696.002-10 (ADVOGADO), MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 807.513.342-00 (ADVOGADO), FABIO PENSO - CPF: 690.803.561-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARRENDAMENTO DE GADO - DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL – BEZERROS NÃO ENTREGUES – PERDAS E DANOS QUE DEVEM CORRESPONDER AO LUCRO QUE DECORRERIA DA EVOLUÇÃO E ABATE DO REBANHO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As perdas e danos dos bezerros que tinham de ser entregues devem corresponder ao lucro que o proprietário teria com a evolução e abate desse rebanho.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da Comarca de Alto Araguaia que, em
Liquidação de Sentença por Arbitramento
n. 1000144-45.2022.8.11.0020, deferiu a perícia pleiteada pelo autor, nomeou o perito e mandou intimar as partes para se manifestarem. Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para delimitar o objeto da prova pericial.

O agravante requer a reforma do
decisum
“
para determinar que as perdas e danos sejam calculadas sobre a evolução do gado do qual se apoderou o agravado de forma indevida, visto que, descumprindo o contrato, não se justificava que dos semoventes se apoderasse e obtivesse lucros indevidos.”

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento visa a reforma parcial do
decisum
assim proferido
:

“
(...)
Com atenção aos presentes autos, o requerente entregou rebanho ao requerido para “cria-lo e pastoreá-lo, sob sua responsabilidade com o fim de obter do mesmo lucro com sua reprodução” [processo n. 0000430-07.2003.811.0020 – id n. 62699944 fl. 21].

Deste modo, a pretensão de indenização por perdas e danos constitui justamente no lucro que o autor deixou de auferir pelo não-recebimento dos 248 (duzentos e quarenta e oito) bezerros nas datas de (a) 31/05/95 de 43 (quarenta e três) bezerros; (b) 31/05/1996 de 69 (sessenta e nove) bezerros; (c) 31/05/1997 de 70 (setenta) bezerros; (d) 31/05/1998 de 69 (sessenta e nove) bezerros e; (e) 31/05/1999 de 70 (setenta) bezerros com a classificação de “bezerros nelorados, sadios, limpos de pelo e casco, do meio acima ou 07 (sete) arrobas de boi por cada bezerros”.

Registro que
o valor dos 248 (duzentos e quarenta e oito) bezerros já é alvo de execução no processo n. 0000430- 07.2003.811.0020.
Assim, em conformidade com os argumentos da parte requerida, o lucro que o autor deixou de auferir com o abate dos animais subtraído o custo da produção após a sua entrega.

4. Inobstante ausência de documento/parecer técnico, DEFIRO a realização da perícia perquirida pelo autor (id n. 86039981).
(...)”

O agravante opôs Embargos de Declaração em que alega obscuridade do aresto em relação ao segundo e terceiro parágrafos acima transcritos, e aduz que, embora tenha ficado clara a extensão às perdas e danos no AI 1011992-77.2019.8.11.0000, o seu objetivo era esclarecê-la quanto à forma de calcular, bem como sua extensão.

Os Embargos foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos:

“Pois bem, no caso em tela, deve ser reconhecida omissão na decisão de delimitação do objeto a ser periciado. A decisão de deferimento da prova pericial delimitou de modo claro qual será o objeto da perícia.

(...). Por mais que a expressão “lucro que o autor deixou de auferir pelo não-recebimento dos 248 (duzentos e quarenta e oito) bezerros” conceitue de forma satisfatória o que se busca com os trabalhos periciais, entendo que o objeto pode ser melhor abordado.

Caberá ao perito através de critérios técnicos e utilizando os índices da época do inadimplemento,
apurar o quanto o autor deixou de lucrar com a não-entrega dos gados.
Por exemplo, restando apurado que 43 (quarenta e três) bezerros em 31/05/1995 equivaleriam a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que ao tempo do abate seriam vendidos por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o lucro que o requerente deixou de auferir será equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, ainda, deverão suportar a subtração dos custos da operação.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor final terá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a partir do vencimento (artigo 397 do Código Civil).

Sobre a evolução do gado, entendo que esta questão será melhor abordada pelo próprio perito. É certo que deve compreender o quantum indenizatório, contudo, critérios técnicos e outros pormenores ficam a cargo do expert.

Por último, friso novamente que o valor de cada bezerro é alvo de execução em autos próprios. Deste modo, os trabalhos periciais se limitam ao lucro que o autor deixou de auferir com o abate dos animais, subtraído o custo da produção após a sua entrega.
(...)”

Conforme Contrato Particular de Parceria Pecuária,
em 22.11.1994 foram entregues ao agravado 68 vacas solteiras, 71 vacas paridas e 4 touros, gado esse da raça nelore para cria e reprodução,
e em troca
ele receberia 43 bezerros em 31.05.1995, 69 bezerros em 31.05.1996; 70 bezerros em 31.05.1997; 69 bezerros em 31.05.1998, e 70 bezerros em 31.05.1999 (TODOS MACHOS), no entanto apenas a primeira parcela foi cumprida.

Logo, o juízo de origem consignou corretamente que sobre a evolução do gado a questão será melhor esclarecida pelo perito, e que “
os trabalhos periciais se limitam ao lucro que o autor deixou de auferir com o abate dos animais, subtraído o custo da produção após a sua entrega”,
uma vez que todos os bezerros que o agravante deveria receber eram machos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023